Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-98.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (AGRAVANTE), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (AGRAVADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003479-98.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravante:
Eva Dias de Freitas

Agravado:
Weliton Soares de Toledo

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MATRIZES EM REPRODUÇÃO -
TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL E DE GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL –
INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003479-98.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravante:
Eva Dias de Freitas

Agravado:
Weliton Soares de Toledo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eva Dias de Freitas em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da execução para entrega de coisa incerta movida em face de Weliton Soares de Toledo, recebeu a emenda a inicial e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignada, a agravante sustenta a existência de conexão com os autos da execução nº. 0004041- 20.2020.8.11.0004, pleiteando a apensamento das ações para compartilhamento das provas e evitar decisões conflitantes.

Alega a nulidade da decisão, sob o argumento de que a decisão é
extra petita
, ao determinar a citação do agravado para o pagamento da dívida em 03 (três) dias, rito divergente do requerido.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela acautelatória, que visa impedir a transferência do gado existente em nome do executado e de seu filho Welinton Filho Freitas Soares, com a expedição de ofício à SEFAZ e ao INDEA, noticiando a suspensão da emissão de notas fiscais de produtor rural e de guias de trânsito animal – GTA.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito ativo da tutela antecipada recursal e, no mérito, pela sua confirmação.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 159797165).

As informações foram prestadas pela douta magistrada
a quo
(id. 160771139), noticiando que foi proferida decisão em juízo de retração, reconhecendo o recebimento de forma errônea da execução sob o procedimento de “pagamento de quantia certa”, sendo determinado o recebimento sob o rito da “entrega de coisa” e mantidas incólumes as demais determinações.

Contraminuta no id. 165649674.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003479-98.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravante:
Eva Dias de Freitas

Agravado:
Weliton Soares de Toledo

V O T O

Cinge-se dos autos que Eva Dias de Freitas ajuizou ação de
execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar
em face de
Weliton Soares de Toledo
, alegando
ter firmado com o executado, instrumento particular de contrato de arrendamento de matrizes em reprodução, no dia 14.07.2016, registrado no Cartório do 1° Ofício daquela Comarca, sob o n. 19868, Livro B-66, às fls 31.

Informou que o mencionado contrato tem como objeto a criação de 1.000 cabeças de gado bovino de corte, fêmea, acima de 36 meses, de sua propriedade, apascentadas no imóvel em que o executado se encontrava à época, em regime de arrendamento.

Relatou que o pagamento seria realizado mediante a entrega de 20%(vinte por cento) da produção em bezerros machos à desmama, aos 08 (oito) meses, por cada ano de duração do instrumento, perfazendo o total de 600 (seiscentos) bezerros até o fim do contrato a serem retiradas nos dias 19 de junho dos anos de 2017 a 2019.

Declarou que ao fim do contrato, o executado também obrigou-se a efetuar a entrega dos animais recebidos, repondo em igual quantidade e qualidade os perecidos ou que se perderem.

Afirmou que, no dia 12.03.2019, firmaram um termo aditivo ao contrato supramencionado, com o objetivo de prorrogá-lo pelo prazo de 36 meses, tendo como novo termo final a data de 19.06.2022.

Narrou que, na data prevista para o encerramento do contrato, dia 19.06.2022, o executado efetuou o pagamento no valor de R$599.375,00 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), por meio de 2 (dois) cheques, de n.º 001351 e n.º 001352, nos valores de R$ 369.375,00 (trezentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais) e R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), ambos de emissão do Executado e sacados contra o Banco Bradesco S/A, ag. de Barra do Garças-MT.

Noticiou que o valor mencionado se refere apenas ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) vacas e 200 (duzentos) bezerros, restando um débito no que concerne ao valor de 750 (setecentos e cinquenta) vacas e 300 (trezentos) bezerros machos para o adimplemento total do contrato.

Sustentou que tentou resolver o problema de forma extrajudicial, sem êxito. Assim, em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinada a suspensão de emissão de notas fiscais de produtor rural e de guias de trânsito animal para as inscrições estaduais n. 13.441.486-1 e n. 13.779.398-7 em nome do executado e de n. 13.798.022-1 e n. 13.804.885-1, em nome do filho do executado, Weliton Filho Freitas Soares.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 159135660 - Pág. 63).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela acautelatória, que visa impedir a transferência do gado existente em nome do executado e de seu filho Welinton Filho Freitas Soares, com a expedição de ofício à SEFAZ e ao INDEA, noticiando a suspensão da emissão de notas fiscais de produtor rural e de guias de trânsito animal – GTA.

Pois bem.
Assim, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC,
verbis
:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Inicialmente, cumpre destacar, que a alegação
“de existência de conexão com os autos da execução nº. 0004041- 20.2020.8.11.0004, pleiteando a apensamento das ações para compartilhamento das provas e evitar decisões conflitantes”,
não foi objeto de análise pela douta magistrada na decisão objurgada,
sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9º, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“Nos termos dos arts. 129, § 9º, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020).

A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1024595-97.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.04.2023 - negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta à possibilidade da conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.”

(RAI n. 1017489-84.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - negritei)

Superada essa questão, passo à analise da
presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, ao menos em sede de cognição sumária, posto que, e
m que pese a parte exequente tenha alegado indícios de tentativa de dilapidação patrimonial pelo executado, em conluio com seu filho, observa-se prematuro o deferimento da medida para que restrinja os direitos do agravado, em extensão ao seu filho, que configura como parte estranha à presente demanda.

Dito isso, verifica-se que a matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial.

Assim, ausente um dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, no caso a probabilidade do direito alegado, é pacífico que não poderá ser deferida, ao menos neste momento, a medida na forma pleiteada
, como bem
salientou a magistrada
a quo.

Em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque as afirmações relacionadas ao descumprimento contratual não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Em relação ao rito inicialmente adotado pela magistrada de origem, verifico que, quando prestadas as informações no id. 160771139, esta noticiou que
“foi proferida decisão em juízo de retração reconhecendo o recebimento de forma errônea da execução sob procedimento de “pagamento de quantia certa”, sendo determinado o recebimento sob o rito da “entrega de coisa”.

Assim, verifico que tal pleito perdeu o seu objeto, ante a correção feita pelo juízo de origem.

Destarte, acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023